Tribunal: CARF
Processo: 10215.720197/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720197/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.240 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
SERGIO AMARO AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
QUEBRA DE SIGILO.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa.
CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS OS COTITULARES.
NECESSIDADE.
Súmula CARF no 29: Os cotitulares da conta bancária que apresentem
declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
INDIVIDUALIZADAMENTE.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PRESUNÇÃO
SIMPLES A PARTIR DA ATIVIDADE DE GARIMPEIRO. INVIÁVEL.
A partir de indícios de o contribuinte apenas exercer atividade de garimpo, não
há como se adotar a presunção simples de a totalidade dos depósitos sem
origem comprovada ter origem generalizada no exercício da atividade de
garimpeiro, eis que o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, impõe a
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720197/2008-09
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores apurados a partir da conta bancária
22253-4 do Banco Bradesco SA. Vencida a conselheira Andrea Viana Arrais Egypto (relatora)
que dava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 01-19.650 (fls. 307/321):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de AUTO DE INFRAÇÃO - Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (fls. 157/164), lavrado em 15/09/2008, referentes aos Exercícios 2004 e 2005, que
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 369.805,49, sendo R$ 163.752,61 de Imposto,
código 2904, R$ 122.814,45 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 83.238,43 de
Juros de Mora, calculados até 29/08/2008.
De acordo com o Termo de Verificação da Infração (fls. 167/174), o contribuinte
omitiu rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 23/09/2008
(fl. 176) e, em 20/10/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 178/218,
instruída com os documentos nas fls. 219 a 304, cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BEL para julgamento, onde, através do
Acórdão no 01-19.650, em 22/10/2010 a 2a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo integralmente o Crédito
Tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BEL via Correio, em
29/12/2010 (fl. 328) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/01/2011, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 329/373, onde, em síntese:
1. Se insurge contra a caracterização de omissão de rendimentos a partir dos
depósitos bancários;
2. Argui violação da garantia à liberdade, intimidade e à vida privada (Art.
5°. Caput e Inciso X da CF/88) e a violação da garantia ao sigilo de dados
(Art.5o, Inciso XII da CF/88);
3. Alega que os depósitos/transferências bancárias constituem indícios e não
prova de omissão de rendimento e, por si só, não caracteriza
disponibilidade econômica de renda e proventos e nem podem ser tomados
isoladamente como valores representativos de acréscimos patrimoniais;
4. Afirma que, conforme solicitado, apresentou os extratos de movimentação
financeira das Contas Correntes e esclarece que a origem de sua
movimentação bancária é da atividade Garimpeira, nos termos do artigo
10 da Lei 7.713, de 1988;
5. Alega que apresentou as cópias de notas fiscais de venda de ouro e as
respectivas PLGs - Permissões de Lavras Garimpeiras, comprovando a
atividade garimpeira;
6. Argumenta que toda sua movimentação financeira foi menor que o
faturamento apresentado;
7. Assevera que 90% do valor da venda do ouro não foram declarados como
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, em suas DAAs 2004 e 2005,
em razão de erro no preenchimento do Informe de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte de 2003 e 2004, fornecidos
pela fonte pagadora.
Ao final, pugnam pelo provimento dos recursos.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recurso Fiscais
onde, em 16/07/2014, a 1a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento, através da
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

Resolução no 2801-000.299 (fls. 377/381), converteu o julgamento em diligência à unidade de
origem a fim de que o contribuinte fosse intimado para:
I.
Informar se as contas correntes de n° 22.2534, mantida no Banco Bradesco
S/A (fls. 26/35), e de n° 15.8514, no Banco Itaú S/A, eram individuais ou
conjuntas nos anos-calendários de 2003 e 2004;
II.
Caso alguma delas seja conjunta, colacionar aos autos comprovação
inequívoca de que a conta era conjunta nos anos-calendários sob exame.
Em 14/01/2015 o contribuinte, respondendo à intimação da DRJ, anexou aos
autos os Documentos e Informações nas fls. 385 a 389.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Procedimento fiscalizatório - Quebra do sigilo bancário
O contribuinte afirma em seu Recurso Voluntário que houve violação ao sigilo
bancário.
Entretanto, cabe destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento, por meio do julgamento de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406), no sentido de que os dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001 não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros não havendo ofensa à Constituição Federal.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, que ocorreu em 24/02/2016, foi fixado entendimento sobre a
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, nos seguintes termos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive, do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tal decisão é de aplicação obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do §
2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Cabe ainda destacar o teor da Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, não procedem as alegações do Recorrente quanto à insubsistência do
procedimento fiscal.

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
O Recorrente se insurge contra a caracterização de omissão de rendimentos a
partir dos depósitos bancários.
Cabe, inicialmente esclarecer, que as questões atinentes à inconstitucionalidade de
lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, conforme se destaca do
enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pois bem. A despeito da matéria, o legislador federal estabeleceu a presunção
legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de
depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a
sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.

Titularidade das Contas Bancárias
A relação de depósitos tidos como não comprovados advém de duas contas
bancárias. A de n° 22.2534, mantida no Banco Bradesco S/A e a de n° 15.8514, no Banco Itaú
S/A.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

Por ocasião da Resolução no 2801-000.299 (fls. 377/381), o julgamento foi
convertido em diligência para que a unidade de origem intime o contribuinte a informar se as
duas contas eram individuais ou conjuntas, bem como, no caso de conta conjunta, colacionar aos
autos comprovação inequívoca de que a conta era conjunta nos anos-calendários sob exame.
Após a intimação da diligência o contribuinte prestou as seguintes informações:
1. A CONTA BANCÁRIA 22253-4, na agência de Itaituba, Pará, do
BANCO BRADESCO S/A, anos calendários de 2003 e 2004, era
CONJUNTA com a pessoa de SORAYA MAGALHÃES MOREIRA; e
2. A CONTA BANCÁRIA 15851-4, na cidade de Cuiabá -MT, do BANCO
ITAÚ S/A., era CONJUNTA c om a pessoa de VERA LÚCIA RAMOS
AQUINO.
Para a comprovação das informações foram anexados aos autos os documentos de
fls. 388/389 emitidos pelos respectivos bancos.
Com efeito, se a autuação foi realizada com base na presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430/96, há de se verificar se o titular da conta bancária, embora intimado a tanto, deixou
de comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações financeiras.
Assim, quando a conta bancária é conjunta, em que os co-titulares apresentam
declaração de rendimentos em separado, todos devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos, nela efetuada, na fase que precede à lavratura do auto de infração, em vista do que
está determinado em lei.
Nesse sentido refere-se o enunciado da Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29: Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não se intimou todos os co-titulares.
No presente caso, a Sra. VERA LUCIA RAMOS AQUINO, apesar de co-titular
da conta do BANCO ITAÚ S/A., apresentava declaração de rendimentos em conjunto com o
Recorrente nos exercícios de 2004 e 2005.
No que tange à conta no BANCO BRADESCO S/A, a contribuinte SORAYA
MAGALHÃES MOREIRA, na condição de co-titular da referida conta, não foi intimada pela
fiscalização para comprovar a origem dos depósitos bancários, o que é condição imprescindível
para a constituição do fato presumido.
Dessa forma, devem ser excluídos do lançamento os depósitos bancários apurados
a partir da conta conjunta no 22253-4, do BANCO BRADESCO S/A.
Com relação à apuração com base na conta no 15851-4 do BANCO ITAÚ S/A.,
passamos à análise.

Da origem dos valores depositados
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado pela fiscalização para
comprovar a origem dos depósitos e apresentar documentos que entendesse necessários.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

Em resposta à fiscalização, o contribuinte apresentou os extratos de
movimentação financeira das Contas Correntes do BRADESCO S. A. e BANCO ITAÚ S.A.,
anos calendário 2003 e 2004 e esclareceu que a origem da movimentação financeira foi na
Venda de Ouro Ativo Financeiro, produzido no Garimpo de sua concessão, da seguinte forma:
I.
Ano de 2003 - movimentação na Venda de Ouro:
 Valor da Venda de Ouro no ano de 2003 R$ 496.503,50;
 Valor base de Cálculo para fins de Imposto de Renda, nos termos
da Legislação em vigor R$ 49.650,35.
II.
Ano de 2004 - movimentação na Venda de Ouro:
 Valor da Venda de Ouro no ano de 2004 R$ 657.031,20;
 Valor base de Cálculo para fins de Imposto de Renda, nos termos
da Legislação em vigor R$ 65.703,12.
Para comprovar suas alegações, o contribuinte adunou aos autos o Comprovante
de Retenção de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo aos
anos calendário de 2003 e 2004 (fls. 67/68), além de modelo de contrato mercantil de
compromisso entre partes relacionado à guarda de ouro e Licença de Operação para atividade de
“extração de ouro de rejeito de garimpo” (fls. 69/72).
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem de cada um dos depósitos
relacionados às fls. 77/80. Em resposta, apresentou petição de fls. 82/85, em que traz relação de
Notas Fiscais de venda de ouro nos anos 2003 e 2004 para a empresa OUROMINAS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Em face de nova intimação para a apresentação de cópias das Notas Fiscais de
venda de ouro nos anos de 2003 e 2004, o contribuinte apresentou petição esclarecendo que a
receita, na sua totalidade, é oriunda da venda de ouro, sendo muito comum neste tipo de
comércio, o comprador manter uma ficha de conta corrente e quando o garimpeiro vende o ouro
é emitida a NF, sendo que o pagamento não é feito em totalidade, mas à medida que o vendedor
solicita. Juntou as Notas Fiscais adunadas às fls. 98/122.
Diante da afirmação de que a partir de dezembro de 2003, a Empresa Serabi
Mineração, na qual o Sr. Sérgio Aquino é diretor presidente, também passou a vender ouro para
Ouro Minas, razão porque a empresa Serabi repassava a parte que se referia ao Recorrente, foi
emitido Termo de Intimação Fiscal para a SERABI MINERAÇÃO LTDA., para que esta
informasse todas as transferências de recursos financeiros para SERGIO AMARO AQUINO,
relativas ao pagamento pela compra de ouro; ao repasse de recursos oriundos de Ourominas Dist.
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; ao reembolso de despesas diversas.
A empresa SERABI MINERAÇÃO LTDA. apresentou petição de fls. 127/129
com a relação da data, motivo e o valor do depósito, indicando alguns depósitos como repasse de
recursos, e outros como reembolso de despesas diversas.
Foi também emitido Termo de Intimação Fiscal para a OUROMINAS DIST DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e, através da petição de fls. 134/135,
esclareceu que: no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, adquiriu ouro bruto no
município de Itaituba, Estado do Pará, por intermédio da empresa Moraes Silva Representações
Comerciais Ltda.; que transferiu através do expediente bancário, recursos financeiros para a
empresa de representação no Posto de Compra de Ouro exclusivamente para aquisição de ativos
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

financeiros; não localizou em seus arquivos de controle quaisquer transferências diretas
interbancária de recursos financeiros em nomes de clientes, com exceção do documento em que
consta a identificação do nome do cliente (fls. 136/137); que as movimentações de aquisição e
pagamento são efetuadas entre o Posto de Compra de Ouro e seus clientes, mediante pagamento
a vista no ato da negociação de compra e venda.
Novamente o contribuinte foi intimado para as providências contidas no Termo de
Intimação Fiscal n° 576/2007 (fl. 142) e, em resposta, apresenta a identificação de cada
transferência bancária na tabela de fls. 147/150.
Posteriormente, a empresa OUROMINAS DIST. DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA. foi novamente intimada para apresentação dos comprovantes de
pagamento (guias de depósito, DOC, TEC, recibos, cheques) relativos às Notas Fiscais de
Aquisição de Ouro em anexo, e a apresentação de tabela relacionando as datas e valores de cada
pagamento e respectiva nota fiscal.
Em resposta a intimação, a OUROMINAS esclareceu que o PCO (Posto de
Compras de Ouro), ao negociar as aquisições de ouro com o contribuinte Sérgio Amaro Aquino,
emitiu as Notas Fiscais de Aquisição de Ouro, instrumento fiscal hábil para comprovar a
quitação plena dos compromissos de pagamento avençados, sendo, portanto, as referidas Notas
Fiscais instrumento probatório da conclusão de cada negociação, conforme tabela relacionando
as N.Fs aos respectivos valores pagos (fls. 156).
Após todo o procedimento fiscal foi lavrado o Auto de Infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, onde, no Termo
de Verificação Fiscal, ao mesmo tempo em que a fiscalização assevera que foram emitidas Notas
Fiscais de Aquisição de Ouro pela empresa Ourominas Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e que comprovam que ela adquiriu R$ 1.126.150,51 em ouro do sujeito
passivo, afirma que referidas notas tem o condão de comprovar apenas a venda, pois não há
coincidências de datas e valores entre as notas fiscais e os depósitos e tampouco existem
elementos que indiquem que os valores depositados sejam relativos a venda de ouro.
Com a impugnação apresentada, além de juntar novamente as Notas Fiscais de
aquisição de ouro e os DARFs de pagamento de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte,
anexou licenças de operação de extração de ouro e as ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica relacionada a lavra garimpeira.
Em análise da motivação contida na decisão de piso recorrida, ao tratar da
argumentação do contribuinte (fls. 318/321) afirmou que o depósito de R$6.500,00, efetuado
pela empresa Ourominas em 06/03/03, foi o único que confirmou como sendo relacionado a uma
nota fiscal emitida em nome do contribuinte.
No entanto, analisando a petição apresentada pela Ourominas de fls. 134/135,
claramente se percebe que a empresa trata apenas da forma de operação de compra de ouro,
explicando que transferiu através do expediente bancário, recursos financeiros para a empresa de
representação no Posto de Compra de Ouro exclusivamente para aquisição de ativos financeiros,
esclarecendo apenas que não havia localizado transferências diretas em nome de clientes, salvo,
quando a pedido, efetuava depósito identificado, como no caso do depósito em nome do Sr.
Sérgio.
Ressaltou, entretanto, na resposta à intimação que, “a fim de atender os termos do
mandado de procedimento fiscal extensivo, requer a empresa digne-se a autoridade fiscal em
declinar os exatos termos dos documentos necessários para o prosseguimento da fiscalização, de
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

forma que a empresa possa disponibilizar tais documentos sem, entretanto ferir o sigilo bancário
e fiscal do contribuinte fiscalizado. Sendo assim, aguarda por ulteriores solicitações nos exatos
termos”.
Dessa forma, conforme já destacado, em resposta a outra intimação, a
OUROMINAS esclareceu que foram emitidas Notas Fiscais de Aquisição de Ouro para o
contribuinte Sérgio Amaro Aquino, negociadas através do PCO (Posto de Compras de Ouro), e
que referidas notas configuram instrumento hábil para comprovar o pagamento avençado das
operações com ouro.
Por fim, assevera a DRJ no item 57 do Acórdão recorrido que, “o fato de ser
garimpeiro não necessariamente implica em considerar todos os seus depósitos bancários como
sendo do garimpo. Daí justamente vem a necessidade de comprovação documental requisitada na
autuação ora combatida. Se comprovasse que se tratam de depósitos bancários surgidos em razão
de sua atividade como garimpeiro, então se enquadraria na condição de tributação pelo art.10 da
Lei N° 7.713/88, do contrário recairá na tributação comum de 27,5%”.
Conforme assentado pela decisão de piso, comprovando o contribuinte que se
tratam de depósitos bancários surgidos em razão da sua atividade de garimpeiro, a tributação do
Imposto de Renda é aquela tratada no artigo 10 da Lei n° 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 10. O imposto incidirá sobre dez por cento do rendimento bruto auferido pelos
garimpeiros matriculados nos termos do art. 73 do Decreto-Lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, remunerado pelo art. 2o do Decreto-Lei no. 318, de 14 de março de
1967, na venda a empresas legalmente habilitadas de metais preciosos, pedras preciosas
e semipreciosas por eles extraídos.
Para a comprovação da origem dos rendimentos auferidos, a própria norma legal
estabelece a forma, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 10 abaixo citado:
Parágrafo único. A prova de origem dos rendimentos de que trata este artigo far-se-á
com base na via da nota de aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte traz novamente todo o histórico da
origem da movimentação financeira, que foi menor que o faturamento apresentado, e assevera
que o fato de os 90% (noventa por cento) do valor da venda do ouro (anos calendário 2003 e
2004) não terem sido declarados no item de rendimentos isentos e não tributáveis nas respectivas
Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, deveu-se à não especificação
no campo 7 do informe de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte de
2003 e 2004, fornecidos pela fonte pagadora, a empresa OUROMINAS, dos 90% sobre as
vendas realizadas nos respectivos anos, fazendo com que ocorresse um lapso por parte do
contador, não lançando no item 12 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, da DAA os
respectivos valores de R$ 446.853,15 e R$ 591.328,08.
A afirmativa do contribuinte é plenamente comprovada através dos Informes de
Rendimentos emitidos pela Ourominas, juntamente com os DARFs de pagamento do IRRF e as
Notas Fiscais de aquisição de ouro, além dos esclarecimentos da compradora Ourominas de que
foi adquirido ouro do Sr. Sérgio Amaro Aquino, sendo as notas fiscais instrumento hábil para
comprovar o pagamento avençado das operações, bem como a afirmativa da fiscalização de que
as Notas Fiscais de Aquisição de Ouro comprovam que a empresa Ourominas adquiriu R$
1.126.150,51 em ouro do sujeito passivo. Ou seja, constata-se efetivamente que ocorreu
equívoco na DAA de 2003 e 2004 ao não declarar os montantes respectivos de R$ 446.853,15 e
R$ 591.328,08 como rendimentos isentos.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

Na apuração do imposto (item 19 do Relatório Fiscal – fl. 173) a fiscalização
considerou todos os rendimentos tributáveis, porém, pelos documentos adunados aos autos,
constata-se claramente que haviam rendimentos não tributáveis que circularam pela conta do
contribuinte. O conjunto probatório é clara quanto ao equívoco ocorrido.
Em face de todo o conjunto probatório adunado aos autos, não vejo qualquer
indício de que o contribuinte exerça outra atividade que não a de garimpeiro, assim também
sendo os depósitos bancários surgidos em razão de sua atividade como garimpeiro. A própria
decisão da DRJ destacou que, se restasse “comprovado que se tratam de depósitos bancários
surgidos em razão de sua atividade como garimpeiro, então se enquadraria na condição de
tributação pelo art.10 da Lei N° 7.713/88”.
Não se trata de afastar a presunção, mas de constatar que a única atividade do
contribuinte é a de garimpo, sendo que existe norma específica para referida tributação,
conforme já destacado no art. 10 da Lei n° 7.713/88, trazido pela decisão e piso.
Muito embora não exista, nos autos do processo, uma comprovação
individualizada, com semelhança de valores e datas, de cada um dos depósitos bancários, resta
comprovado, pela extensa documentação juntada aos autos, que a atividade exercida pelo ora
Recorrente é a de garimpo, assim, as provas carreadas aos autos demonstram que os depósitos
realizados em seu favor advém de tal atividade.
Nesse contexto, frisa-se que o julgamento constitui uma atividade essencialmente
de convencimento, nos termos do art. 29 do Decreto 70.235/1972, e, em que pese a dificuldade
de identificação dos respectivos depósitos, o conjunto probatório acima destacado é suficiente
para comprovar que o ora recorrente exerce somente a atividade de garimpo que os depósitos
seriam de outras atividades.
Ante o exposto, diante de todo o conteúdo probatório adunado aos autos, entendo
que restaram comprovadas a origem dos depósitos por tratar-se de atividade de garimpo, razão
porque faz-se necessário a exoneração do crédito tributário.

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Desde o procedimento fiscal, apresentando notas fiscais de compra e venda de
ouro emitidas pela Ourominas DTVM Ltda, o recorrente sustenta que os depósitos bancários
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

teriam por origem pagamentos efetuados pela fonte pagadora Ourominas DTVM Ltda, com
adiantamentos intermediados por Serabi Mineração Ltda em vendas conjuntas para a Ourominas,
sendo aplicável o art. 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
A autoridade lançadora questionou a empresa Ourominas, obtendo a informação
de as aquisições de ouro terem se dado por intermédio de Posto de Compra de Ouro com
transferência de recursos ao Posto para a aquisição à vista no ato da negociação, não sendo
localizadas transferências bancárias de recursos para seus clientes, à exceção dos depósitos que
identificou.
A empresa Serabi Mineração Ltda também foi questionada pela autoridade fiscal e
em resposta afirmou que não houve transferências de recursos ao sujeito passivo relativas a
pagamentos de ouro e que teria efetuado transferências relativas ao repasse de recursos da
Ourominas e ao reembolso de despesas diversas. A fiscalização pondera, entretanto, que não
foram apresentados documentos a comprovar a transação comercial com a Ourominas e a
prestação de despesas reembolsadas.
Considerando a documentação colhida, a autoridade lançadora concluiu que os
depósitos identificados pela Ourominas restaram com a origem comprovada e que as notas
fiscais emitidas pela Ourominas comprovam apenas a venda e compra, não havendo coincidência
de data e valor entre as notas fiscais e os depósitos bancários por comprovar e tampouco
elementos a indicar que os valores depositados seriam relativos à venda de ouro.
A Relatora considera que a documentação constante dos autos comprovaria que
rendimentos isentos circularam pela conta do contribuinte, tendo havido equívoco em não se
declarar como tal o montante de 90% do rendimento bruto do garimpo, destacando que o
parágrafo único do art. 10 da Lei n° 7.713, de 1988, exigiria como prova da origem dos
rendimentos apenas a nota de aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora.
Acrescentando que a fiscalização já considerou os rendimentos tributáveis da atividade de
garimpeiro, a Relatora alinhava que, não havendo qualquer indício de exercício de atividade
diversa, seria claro que rendimentos não tributáveis transitaram pela conta do contribuinte e a
própria decisão recorrida asseveraria que a comprovação de os depósitos bancários terem origem
na atividade de garimpo ensejaria a aplicação do art. 10 da Lei n° 7.713, de 1988. Assim,
sustenta que, apesar de não haver comprovação individualizada dos depósitos, com semelhança
de valores e datas, os depósitos restariam comprovados pela extensa documentação juntada aos
autos a revelar o exercício da atividade de garimpo.
Portanto, mesmo reconhecendo não haver a comprovação individualizada, a
conselheira Relatora sustenta a insubsistência do lançamento por concluir que a totalidade dos
depósitos sem origem comprovada teria por origem o exercício da atividade de garimpo, transitando
pela conta do recorrente.
Devo ponderar, contudo, que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a
presunção de os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira deverem ser tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste
anual quando o titular, regularmente intimado, não comprovar de forma individualizada,
mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
Logo, não há como se adotar, a partir dos indícios de o contribuinte apenas
exercer atividade de garimpo, a presunção simples de a totalidade dos depósitos sem origem
comprovada ter origem genérica no exercício da atividade de garimpo. Isso porque, o § 3° do art.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720197/2008-09

42 da Lei n° 9.430, de 1996, determina que a comprovação da origem dos créditos deva se dar
individualizadamente.
Assim, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não respalda a presunção simples de a
totalidade dos depósitos sem prova individualizada ter por origem um provável trânsito na conta
bancária de valores integrantes do montante não tributado de 90% do rendimento bruto do
garimpo1.
A submissão do rendimento cuja origem restou comprovada às normas de
tributação especifica2, conforme assenta o § 2° do art. art. 4 da Lei n° 9.430, de 1996, pressupõe
uma anterior comprovação individualizada da origem de cada depósito (Lei n° 9.430, de 1996,
art. 42, § 3°).
Os depósitos com documentação hábil e idônea a comprovar de forma
individualizada a origem em venda de ouro foram excluídos pela própria autoridade lançadora.
Nada impedia que o recorrente exercesse outra atividade. Logo, em face do § 3°
do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a presunção legal não pode ser afastada por presunção
hominis em sentido contrário e a atingir indistintamente o conjunto total dos depósitos.
Por fim, destaco que a invocação de jurisprudência relativa à atividade rural não
ampara a pretensão do recorrente, eis que a jurisprudência atual também não admite a presunção
simples de que toda a movimentação teve origem no exercício da atividade rural, por ser inviável
a comprovação da origem dos depósitos mediante justificativa generalizada3.
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
excluir do lançamento os valores apurados a partir da conta bancária 22253-4 do Banco
Bradesco SA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 A legislação presume o consumo do montante não tributado (Lei n° 7.713, de 1988, art. 10; Lei no 8.134, de 1990,
art. 20; e Decreto n° 3.000, de 1999, art. 48, § 3°).
2 Alegadamente, o art. 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
3 Ver Acórdãos n° 2401-008.991, de 11/01/2021, no 9202-007.826, de 25/04/2019, e no 9202-006.826, de
19/04/2018.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital